Tribunal: TJDFT
Processo: 0723088-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723088-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA PESSOA CIRQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Concurso Público – Teste de Aptidão Física - Eliminação – Realização de Novas Fases do Concurso – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA LUIZA PESSOA CIRQUEIRA em face de Decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela a fim de permanecer no concurso, mesmo diante da reprovação em etapa do concurso, o teste de aptidão física. Sustenta, para tanto, a existência de ofensa ao Princípio da Isonomia e ilegalidade do ato administrativo, porquanto o Edital no 08/2023 retificou o subitem 13.7.6 do Edital de Abertura no 04/2023, alterando a distância do teste de corrida dos candidatos, reduzindo o teste masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o teste feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Alega, ainda, a ausência de aferição adequada da pista e de laudo topográfico, imposição de sigilo sobre as imagens, além da falta de documentação que comprove a aferição da pista antes do teste de aptidão física, evidenciando falhas por parte da banca examinadora. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Concurso Público é um Certame, e, portanto, para a escolha da melhor mão de obra para a Administração, devem ser selecionados os melhores candidatos para preenchimento das vagas. Assim, uma sucessão de atos administrativos é praticada para se chegar à homologação do Concurso. Nesse caminho de escolha da mão de obra, a Administração Pública deve pautar sua atuação pela legalidade e pela constitucionalidade dos atos administrativos, sob pena de decretação da sua nulidade. Apresenta-se, como nunca, aqui, a dicotomia do regime jurídico-administrativo: superioridade do interesse público e proteção aos direitos do administrado contra ilegalidades ou abusos do Poder Público. No caso concreto, a autora alega ofensa ao Princípio da Isonomia, porquanto o Edital no 08/2023 retificou o subitem 13.7.6 do Edital de Abertura no 04/2023, alterando a distância do teste de corrida dos candidatos, reduzindo o teste masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o teste feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Entretanto, denota-se que a agravante percorreu 2.000 (dois mil) metros em 12 minutos durante o teste. Ainda que se fosse considerar a performance mínima anteriormente exigida no Edital de Abertura n. 04/2023, qual seja, 2.100 (dois mil e cem) metros, a autora não teria obtido êxito. Em relação à alegação de inadequação da pista, vislumbro inexistência de elementos probatórios, nesse momento processual, que comprovem descumprimento do teste ou tratamento diferenciado entre os candidatos. A metodologia e os procedimentos realizados durante a prova foram aplicados e enfrentados de forma isonômica entre os participantes. Com efeito, ao menos para mim, o juízo prolator da Decisão agravada atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência, apontando as peculiaridades do caso em exame. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo ser necessário oportunizar o Contraditório e Ampla Defesa, ainda mais levando-se em conta a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Ressalvo que o entendimento poderá ser revisto por ocasião do julgamento colegiado, quando a questão será submetida à apreciação dos pares, após o devido contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso, bem como juntar os documentos que reputar indispensáveis à análise do mérito recursal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator